Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733561-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA, CONSTRUTORA DU HAU LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSELY GONCALVES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA. e CONSTRUTORA DU HAU LTDA. contra a decisão ID origem 243762235, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0715615-83.2025.8.07.0020, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSELY GONÇALVES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelas autoras, com vistas a impedir o requerido a “[...] praticar qualquer ato tendente à remoção, obstrução, substituição ou modificação do painel de identificação da empresa autora, instalado nas fachadas das Lojas 07 a 12”, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação anulatória de assembleia condominial ajuizada por DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA e CONSTRUTORA DU HAU LTDA em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSELY GONÇALVES, pela qual pretende a concessão de tutela de urgência para “determinar que o condomínio requerido se abstenha de praticar qualquer ato tendente à remoção, obstrução, substituição ou modificação do painel de identificação da empresa autora, instalado nas fachadas das Lojas 07 a 12”. Para tanto, informa que, a partir do ano de 2022, a empresa autora passou a exercer regularmente suas funções empresariais nas unidades locadas localizadas no condomínio requerido, sem qualquer oposição, inclusive em relação à instalação e manutenção do respectivo painel publicitário. Afirma não haver previsão expressa na convenção condominial ou no regimento interno que proíba a veiculação da marca da autora nas fachadas comerciais do edifício, tampouco qualquer cláusula que condicione essa possibilidade ao pagamento de contraprestação ao condomínio a título de “taxa publicitária” ou similar. Contudo, no dia 20 de março de 2025, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária do condomínio réu, onde restou aprovada, por maioria simples, a locação do espaço lateral da fachada do edifício, com a previsão de cobrança pelo uso futuro da referida área. Informa que foi notificada extrajudicialmente para que promovesse a retirada de seu painel instalado na fachada do edifício sob a alegação de que tal estrutura estaria em desconformidade com os novos padrões estabelecidos na Assembleia em referência. Tece narrativa acerca das tratativas extrajudiciais empreendidas no sentido de solucionar a questão causa de pedir da lide. No mérito, pretende seja declarada a nulidade integral do Item 4 da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de março de 2025, do Condomínio Edifício Rosely Gonçalves, por vício de legalidade, especialmente pela ausência do quórum qualificado exigido na convenção condominial e no Código Civil, além dos consectários decorrentes da declaração de nulidade pretendida. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Isso porque o caminho adequado a ser perseguido por um condômino para solução de questões que envolvam toda a coletividade condominial é juntamente com os condôminos, por meio das competentes assembleias e afins, não cabendo ao Judiciário substituir a vontade da coletividade condominial e nem a autoridade do síndico prevista em convenção, sem que haja justificativa plausível ou adequada instrução processual, com o devido contraditório e regular avaliação e comprovação das circunstâncias narradas pela parte autora, mediante prova documental e/ou pericial satisfatória. Destarte, a solução da questão controvertida nestes autos demanda dilação probatória, sob o crivo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que inviabiliza a concessão da medida ora pleiteada. Sobreleva, ainda, consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem reiteradamente refutado a manobra ou estratégia processual da parte que permanece em silêncio no momento oportuno e reserva a alegação de nulidade para ocasião desfavorável ulterior (nulidade de bolso ou de algibeira). No caso em tela, mutatis mutandis, observo que o risco de perecimento de direito foi criado pela própria parte, tendo em vista que, sendo possível judicializar a questão desde quando foi realizada a Assembleia, há 4 (quatro) meses, esperou até o último momento para aviar o pleito antecipatório. Assinaladas tais premissas, reputo que não apenas a probabilidade do direito, mas também o requisito da urgência resta descaracterizado, face à atitude incompatível adotada pela requerente, que não foi previdente. Ante ao exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, as agravantes expõem que exercem regularmente suas atividades empresariais nas Lojas 07 a 12 do Condomínio Residencial Rosely Gonçalves, mantendo, desde o início de suas operações — com contrato de locação firmado por 36 (trinta e seis) meses, de 1o/2/2022 a 31/1/2025, atualmente vigente por prazo indeterminado nos termos do art. 56 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato) — painel publicitário instalado nas fachadas dessas unidades, sem qualquer oposição do condomínio ou previsão na convenção que condicionasse tal instalação ao pagamento de taxa ou contraprestação. Ressaltam que referido painel encontra-se diretamente sobre as lojas locadas, de modo que não se trata de simples peça publicitária, mas de parte integrante da fachada das lojas. Pontuam que, apenas em março de 2025, em Assembleia Geral Extraordinária, o condomínio aprovou, por maioria simples, a locação de espaço lateral da fachada do edifício, fixando cobrança futura pelo uso da área e impondo novos padrões estéticos, sem observância do quórum qualificado de 2/3 previsto no art. 1.342 Código Civil – CC e na convenção condominial. Com base nessa deliberação, foram notificadas a retirar o painel de identificação de suas lojas. Narram que buscaram compor a controvérsia de forma extrajudicial, mas, diante da resistência do condomínio, ajuizaram a Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência para impedir a retirada do painel até o julgamento definitivo. Alegam que não houve inércia dolosa, mas, sim, tentativa legítima de composição extrajudicial antes da demanda, o que não pode ser confundido com nulidade de bolso. Destacam que a retirada compulsória do painel gerará danos irreversíveis à identidade visual, ao marketing e à clientela, comprometendo a própria viabilidade econômica das atividades. Requerem, assim, o conhecimento do recurso; o deferimento da tutela de urgência recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão e impedir o agravado de remover, substituir, obstruir ou danificar o painel até o julgamento final do Agravo de Instrumento, sob pena de multa diária; no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento, nos mesmos termos; subsidiariamente, pugnam pela proibição de deliberação sobre as placas na assembleia geral extraordinária marcada para o dia 14/8/2025. Preparo recolhido em dobro, em observância ao despacho ID 75109148. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, insta consignar que o pedido subsidiário de proibição de deliberação sobre as placas na assembleia geral extraordinária marcada para o dia 14/8/2025 está prejudicado, uma vez que a data já se consumou. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelas autoras, ora agravantes, com vistas a impedir o requerido, ora agravado, a “[...] praticar qualquer ato tendente à remoção, obstrução, substituição ou modificação do painel de identificação da empresa autora, instalado nas fachadas das Lojas 07 a 12”. O Juízo de 1o Grau concluiu que os requisitos do art. 300 do CPC não estavam presentes, pois a questão exige dilação probatória e porque o risco de dano foi criado pelas próprias autoras, que demoraram 4 (quatro) meses para ajuizar a Ação, incidindo na lógica da chamada “nulidade de algibeira”. A questão em discussão consiste em definir se a deliberação condominial tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 20/3/2025 — que aprovou, por maioria simples, a locação do espaço lateral da fachada do edifício, fixando cobrança pelo uso da área e impondo novos padrões estéticos — é válida. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Pois bem. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, verifico a presença de elementos que evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Isso porque as agravantes demonstraram, por meio de contrato de locação e documentos colacionados aos autos, que exploram regularmente suas atividades comerciais nas Lojas 07 a 12 desde fevereiro de 2022, utilizando painel de identificação fixado diretamente sobre a fachada de suas unidades, sem qualquer oposição do condomínio por mais de três anos. No que toca ao perigo de dano, também se encontra presente. A retirada do painel importa em evidente prejuízo à identidade visual e ao marketing das agravantes, comprometendo a relação com a clientela e o próprio funcionamento das atividades empresariais. Ademais, trata-se de dano de difícil reparação, porquanto a recomposição de clientela e a restauração da confiança do consumidor não se mostram passíveis de plena compensação por indenização pecuniária. Nesse cenário, seria temerário deixar de conceder a tutela recursal neste momento, sob pena de tornar inócuo o provimento jurisdicional final, sem prejuízo de eventual revisão da medida quando do exame do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado se abstenha de praticar qualquer ato tendente à remoção, obstrução, substituição ou modificação do painel de identificação das lojas ocupadas pelas agravantes, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator